Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732538-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: DANIEL NUNES DA SILVA, JULIANA PEDROSA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e restituição de valores pagos. Multas contratuais. Conclusão: Parcial provimento. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e restituição de valores pagos. A sentença decretou a rescisão do contrato de construção por empreitada, condenou a ré ao pagamento de multa de 10% do valor global do contrato e ao pagamento da indenização por danos materiais de 1% do valor global da obra por mês de atraso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal e pela decisão que indeferiu a reconvenção por falta de recolhimento de custas; (ii) saber se são devidas as multas aplicadas (10% e 1%) à ré, considerando a alegação de inexistência de culpa exclusiva e os impactos da pandemia de Covid-19. III. Razões de decidir 3. Cerceamento de defesa: O juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias. No caso, as provas requeridas foram consideradas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. 4. Multas contratuais: A multa de 10% é devida pela rescisão contratual por culpa da ré. A multa de 1% por atraso não pode ser cumulada com a multa rescisória, pois ambas derivam do mesmo fato gerador, configurando bis in idem. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A exclusão da multa correspondente a 1% do valor global da obra por mês consecutivo de atraso.” “2. Mantida a multa de 10% sobre o valor global do contrato pela rescisão contratual por culpa da ré.” A recorrente alega violação aos artigos 1o, 3o, 7o, 8o, 10, 11, e 489, §1o, incisos I a IV, todos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Pugna pelo deferimento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento econômico obtido, discorrendo acerca da aplicação dos Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos violação aos artigos 1o, 3o, 7o, 8o, 10, 11, e 489, §1o, incisos I a IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Outrossim, convém destacar que a admissão de recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Confira-se o entendimento da Corte Superior: “A esse respeito, convém pontuar que, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Ainda nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002